Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715401-33.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORIPA, MARIAH BRITO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. DÉBITO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPRIETÁRIO REGISTRADO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO A TERCEIROS. MÁFÉ DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” - Súmula 84 do STJ. 2. A tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 886, sob o rito dos recursos repetitivos, deve ser interpretada sob a análise da teoria da dualidade da obrigação. Dessa forma, como bem explanado no posterior julgamento do REsp no 1.442.840/PR, o débito deve ser imputado a quem se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio, no caso, o promitente comprador, mas, por outro lado, o proprietário não se desvincula da obrigação, mantendo-se na condição de responsável pelo pagamento da dívida, enquanto mantiver a situação jurídica de proprietário do imóvel. 3. A propriedade do imóvel pertence à construtora executada, pois a transferência de bem imóvel só é feita por meio de escritura pública, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, de maneira que, conforme o art. 1.245, § 1o, do Código Civil, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. 4. Sendo a proprietária constante no registro imobiliário, a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança das taxas de condomínio. 5. A ausência do devido registro em Cartório de Imóveis, formalidade considerada essencial pela lei, impede que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arrematou o imóvel judicialmente. 6. As despesas condominiais configuram obrigação propter rem, ou seja, restam vinculadas ao bem, e, nesse contexto, é permitida a penhora do imóvel a fim de que sejam honradas as referidas taxas. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 873, sustentando ser devida a anulação do leilão, porquanto o bem teria sido reformado antes do leilão e após a avaliação, com a autorização do condomínio, razão pela qual existiria dolo da parte recorrida, que não teria comunicado ao juízo a respeito da valorização do imóvel em tempo hábil; b) artigo 223, §1o, asseverando que o prazo apresentado pelo sistema eletrônico de justiça, que indicava como data final de manifestação o dia 3/4/2024, configuraria justa causa para afastar a intempestividade dos embargos declaratórios opostos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração opostos pela recorrente, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÃNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.077.391/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de os embargos de declaração, opostos na origem contra decisão colegiada, serem julgados monocraticamente pelo relator, é imprescindível a interposição de agravo interno a fim de que haja o exaurimento da instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg no REsp 1541150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.230.602/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia subir o recurso especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 223, §1o, e 873, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024